Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO COMPROVADAS. REJEIÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CLÁUSULAS CLARAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de conhecimento com o escopo de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Sustenta que o indeferimento da inversão do ônus da prova tornou impossível a comprovação de que o consumidor foi indevidamente esclarecido acerca da forma de pagamento. Afirma que as cláusulas do contrato apresentam-se superficiais e insuficientes para esclarecer o seu teor.
2. Da preliminar de não conhecimento do recurso em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, o apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange ao contrato entabulado entre as partes e a irresignação com o resultado do julgamento.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – inversão do ônus da prova – rejeição. 3.1. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.2. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.3. Não se vislumbra a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, eis que, o contrato entabulado entre as partes, com cláusulas expressas de contratação, encontra-se nos autos. Ademais, há transcrição de gravação da conversa entre autor e requerido, não impugnada, a qual demonstra conhecimento do autor acerca da contratação efetivada. 3.4. O magistrado determinou a intimação das partes para manifestarem-se acerca da produção de provas, devendo especificá-las. Apenas o banco réu apresentou petição corroborando os argumentos já expostos. 3.5. Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa, posto que, instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte.
4. O negócio jurídico entabulado entre as partes é válido e conta com cláusulas claras acerca das obrigações assumidas pelo contratante, em contrapartida à concessão de crédito pelo contratado. Não há se falar, assim, em abusividade ou falta de informações claras acerca do avençado, posto que livremente contratado. 4.1. O contrato prevê expressamente que o emitente declara ciência de que o valor mínimo das parcelas será cobrado em seu contracheque e o teor da conversa entabulada entre o requerente e o representante do requerido demonstra que o consumidor estava ciente de tal cláusula.
5. Impende salientar a inaplicabilidade da Resolução no 4.549/2017 aos contratos de cartão de crédito consignado, por expressa disposição em seu art. 4o.
6. Incabível a condenação da ré para que se abstenha de realizar descontos na folha de pagamento do requerente, referente ao contrato entabulado, posto que, comprovada a legalidade do instrumento contratual, a obrigação subsiste e deve ser honrada nos termos do contrato em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e da boa fé contratual.
7. Precedente: “(...) O contrato entabulado entre as partes agrega características oriundas de contrato de cartão de crédito com o de empréstimo consignado em folha de pagamento e, por conseguinte, submete-se às normas do CDC, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 3. Apresentado instrumento contratual, subscrito pela autora, que informa de forma clara e expressa a contratação de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, não há falar em falha no dever de informação sobre o tipo de contratação realizada, nos termos do art. 6o, III, do CDC. 4. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas em termos claros, regularmente destacadas conforme determina o art. 54 do CDC. Não restou demonstrada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. Evidente, portanto, que o montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação. 5. O consumidor, ciente de que firmou contrato de natureza mista, teve disponibilizado determinado limite de crédito pelo Banco, utilizando-o livremente. A natureza do contrato é clara e explicita a forma de pagamento do crédito utilizado. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (07035676220198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020).
8. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 8.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 8.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.
9. Recurso improvido.